Tribunal: TJMT
Processo: 1075404-54.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075404-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVANILDE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 328.853.691-91 (RECORRENTE), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO REGULARMENTE EXPEDIDA. PRAZO LEGAL OBSERVADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ação anulatória proposta visando à nulidade de auto de infração de trânsito, sob alegação de ausência de notificação formal para o endereço da autora.

2.

Nos termos dos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, a notificação de autuação deve ser expedida dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo suficiente a comprovação de sua remessa postal ao endereço cadastrado junto ao DETRAN.

3.

A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

4.

Comprovada a expedição da notificação dentro do prazo e inexistindo indícios de irregularidade, resta mantida a validade do ato administrativo.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a ação anulatória de ato administrativo proposta por Ivanilde Silva de Oliveira contra o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e o Município de Cuiabá, na qual a autora busca a nulidade do auto de infração de trânsito nº F433374130, alegando a ausência de notificação formal da infração em seu domicílio.

Foram apresentadas contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Ivanilde Silva de Oliveira, determinando o cancelamento dos autos de infração de trânsito.

No caso em análise, a parte recorrente argumenta que as notificações das infrações foram devidamente postadas para o endereço cadastrado no sistema do DETRAN, dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente, de modo que não se configura qualquer ilegalidade no ato administrativo.

É princípio basilar do direito administrativo que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte que alega a existência de irregularidade o ônus de demonstrá-la. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seus artigos 280, 281 e 282, estabelece que a notificação da autuação de infração deve ser expedida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo suficiente a sua remessa postal ao endereço registrado pelo proprietário do veículo junto ao órgão de trânsito competente.

No caso em tela, restou comprovado, conforme documentos juntados ao id. 240937271, que as notificações de autuação foram expedidas dentro do prazo legal e enviadas ao endereço cadastrado pela parte recorrida junto ao DETRAN. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a efetiva entrega pessoal da notificação não é exigida, bastando que a autarquia demonstre a expedição do documento para o endereço constante nos registros oficiais.

Ademais, destaca-se que o proprietário do veículo possui a obrigação de manter seus dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito, conforme preceitua o artigo 123, §2º, do CTB. Assim, eventual devolução da correspondência por endereço desatualizado ou recusa em receber a notificação não invalida o ato administrativo, uma vez que a expedição da notificação dentro do prazo atende à exigência legal.

O entendimento da Turma Recursal é consolidado no sentido de que a mera alegação de não recebimento da notificação, sem a comprovação de vícios no ato administrativo, não é suficiente para desconstituir a validade do auto de infração. A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova inequívoca em contrário.

Conforme ementa do julgado da Terceira Turma Recursal Cível de Mato Grosso (N.U 1012940-49.2023.8.11.0015), "
Verifico que o auto de infração foi expedido em conformidade ao que dispõe os artigos 165 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução 432/2013 do CONTRAN, não sendo possível identificar nenhum vício no processo administrativo que resultou com a aplicação da multa
."

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024